Tribunal: TJMT
Processo: 0001519-59.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001519-59.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARQUES - CPF: 098.183.708-56 (APELANTE), MARCO AURELIO TONHOLO MARIOTO - CPF: 368.652.528-37 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES - CNPJ: 19.739.053/0001-57 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), W. R. N. - CPF: 069.175.141-28 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMALIA ROMEIROS CUSTODIO - CPF: 002.792.941-82 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), W. R. N. - CPF: 069.175.141-28 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MARQUES - CPF: 098.183.708-56 (APELADO), JOSE ROBERTO MARQUES TRANSPORTES - CNPJ: 19.739.053/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO TONHOLO MARIOTO - CPF: 368.652.528-37 (ADVOGADO), AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EFETIVAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – E PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO VISANDO COLOCAR FIM À DEMANDA – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO –PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR UMA DAS PARTES VISANDO A NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva, permitindo ao magistrado verificar se o acordo foi realizado conforme com os ditames legais, bem como se versa sobre direitos disponíveis.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001519-59-2018

APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

APELADO: AMALIA ROMEIROS E WESLEY ROMEIROS NERES REPRESENTADO POR SUA GENITORA AMALIA ROMEIROS

RELATÓRIO
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Allianz Brasil Seguradora S/A em face da
sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que na Ação de Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Alimentos e Tutela de Urgência ajuizada pelo por Amalia Romeiros e por Wesley Romeiros Neres
(menor impúbere
) representado por sua genitora Amalia Romeiros em desfavor de José Roberto Marques, José Roberto Marques Transporte-ME e Allianz Brasil Seguradora S/A, que
não acolheu
pedido de desistência de acordo extrajudicial formulado pela Apelante, tendo em vista que a matéria se refere a direito disponível e homologou, por sentença, o acordo firmado entre os litigantes extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso III do CPC.

Nas razões Recursais a Apelante alega a necessidade de reformar a sentença, argumentando que o Juízo
a quo
homologou o acordo entre as partes mesmo após o pedido de desistência formulado pela Recorrente.

Assevera que a sentença limitou a condenação da seguradora ao pagamento apenas de danos materiais no valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais), e danos morais limitados a apólice contratada e apenas o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Alega que o acordo de forma equivocada constou valores superiores ao condenado pelo magistrado
a quo,
acrescentando que como havia embargos de declaração pendente de apreciação e o acordo ainda não havia sido apreciado, houve pedido de desistência deste.

Sustenta que o magistrado não poderia ter homologado acordo contra a vontade de uma das partes, sob alegação de não ocorrência de nulidade no acordo.

Alega inexistir direito a amparar os Apelados no sentido de obrigar a Apelante em permanecer no acordo que pleiteou sua desistência antes da homologação judicial.

Verbera que diante do vício de vontade deve ser reformada a sentença recorrida, com o regular prosseguimento do feito na Vara de origem.

Nas contrarrazões os Apelados José Roberto Marques e José Roberto Marques-ME, alegam que após a instrução do feito foi peticionado nos autos um acordo entre os Requerentes e a Seguradora Allianz Brasil Seguradora S/A, no qual esta pagaria uma indenização às Requerentes para colocar fim ao processo.

Sustentam que sem qualquer justificativa a Seguradora informou que não teria mais interesse na realização do acordo pedindo a sua desistência, sendo que o Ministério Público manifestou pela desconsideração do pedido de desistência da Seguradora, pugnando pela homologação do acordo.

Afirmam que a Apelante firmou acordo criando expectativas nos Recorridos (requerentes da ação – viúva e filho), além disso, a iniciativa de acordo partiu da própria Seguradora/apelante que, posteriormente, sem qualquer justificativa, requereu a não homologação estando evidente afronta ao Princípio da Boa Fé Objetiva.

Verberam que ocorreu acordo extrajudicial sem qualquer vício, não podendo ser desfeito pela vontade unilateral de uma das partes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023